Tribunal: TJPA
Processo: 0853809-11.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853809-11.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANA MARIA NUNES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR. ÓBITO DE PACIENTE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA EXECUÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais Cumulada com Execução de Multa, proposta por Rosana Maria Nunes de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Estado foi condenado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, em razão do óbito de paciente por omissão no fornecimento de oxigênio hospitalar. O Juízo declarou-se incompetente para a execução da multa fixada em decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará tem legitimidade passiva; (ii) apurar a existência de responsabilidade civil estatal pela omissão no fornecimento de oxigênio; (iii) verificar a configuração de dano moral indenizável; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado possui legitimidade passiva, pois o Hospital Ophir Loyola, apesar de ser autarquia estadual com personalidade jurídica própria, integra a Administração Pública indireta, sendo responsável solidário pelos serviços de saúde prestados.

4.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, exigindo-se a comprovação de conduta omissiva, dano e nexo causal, elementos presentes no caso concreto, dada a omissão no fornecimento de oxigênio hospitalar essencial.

5.

O dano moral é presumido, diante da dor e sofrimento suportados pela autora, mãe da paciente que faleceu em decorrência da falha na prestação do serviço de saúde.

6.

O valor da indenização, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e os precedentes do Tribunal em casos semelhantes.

7.

O juízo de primeiro grau corretamente declarou sua incompetência para a execução da multa fixada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, por força das regras de competência jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente por omissão no fornecimento de serviço essencial à saúde, quando configurados o dano, o nexo causal e a falha administrativa.

2.

O dano moral decorrente de perda de ente familiar por falha na prestação de serviço de saúde é presumido.

3.

O juízo da vara da fazenda pública é incompetente para executar multa fixada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; art. 196; CC/2002, art. 398; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843559/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 02.12.2014; STF, RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1300149/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.12.2016.

ACÓRÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª vara da fazenda da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais Cumulada com Execução de Multa
,
proposta por ROSANA MARIA NUNES DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Estado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, além de determinar a extinção do feito, com resolução de mérito, em relação ao pedido de execução de multa, reconhecendo a incompetência do juízo para tal execução, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO A VARA DA FAZENDA INCOMPETENTE PARA EXECUTAR MULTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA, no mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS DANOS MORAIS para deferia à autora o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC, impondo-se o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

VIII – Considerando o processo ter apenas provas de natureza documental de fácil execução, honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.

IX – Sem custas.

X – Processo não sujeito a remessa necessária.

A parte autora narrou que sua filha, RAISSA DE SOUZA RIBEIRO, foi diagnosticada, em 2015, com
Neoplasia Maligna da Mama
(CID 10 C50) e apresentava quadro de insuficiência respiratória aguda, sendo submetida a tratamento regular no Hospital Ophir Loyola. Sustentou que, a partir de agosto de 2018, passou a necessitar, de modo permanente, de oxigênio hospitalar, entretanto, o referido hospital não teria garantido o fornecimento contínuo, concedendo-lhe alta médica a cada cinco dias, mesmo diante da gravidade do quadro clínico.

Diante dessa situação, a autora buscou o apoio do Ministério Público, que ajuizou Ação Civil Pública perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém (processo nº 0875491-56.2018.8.14.0301), na qual houve o deferimento de liminar determinando o fornecimento de oxigênio domiciliar. Contudo, a decisão judicial não foi cumprida em tempo hábil, conforme informado no ID 8003132 dos referidos autos, resultando no agravamento do estado de saúde da paciente e, por fim, em seu óbito, ocorrido em 25/01/2019.

Assim, postulou a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como a execução de multa diária fixada no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A sentença atacada considerou, através dos documentos juntados aos autos, que a ora apelada fazia jus ao direito pleiteado. Rejeitou portanto a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a incompetência do juízo para executar a multa fixada na ação civil pública e condenando o Estado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a contar do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data de fixação, conforme Súmula 362 do STJ. Fixou, ainda, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (ID 12471365) sustentando, em síntese: a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o Hospital Ophir Loyola, responsável pelo tratamento da paciente, é autarquia estadual dotada de autonomia administrativa e orçamentária, com personalidade jurídica própria; a inexistência de responsabilidade estatal, ante a ausência de comprovação de nexo causal entre o óbito e a suposta omissão no fornecimento de oxigênio, ressaltando que a paciente já se encontrava em tratamento avançado de doença grave e que houve tentativa administrativa de cumprimento da decisão judicial; a insuficiência de provas acerca do dano moral alegado, enfatizando a ausência de demonstração de sofrimento psicológico relevante e o não atendimento ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; a necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais, caso mantida a condenação, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Puguina pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Devidamente intimada a parte apelada deixou transcorrer
in albis
sem apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi no
duplo efeito
, (ID. 14078813).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do parquet (ID. 14833795).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Conheço dos recursos, uma vez reenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará; da existência, ou não, de responsabilidade estatal pelo falecimento da paciente; da comprovação de dano moral indenizável; e da adequação do valor fixado a título de indenização, sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade.

Inicialmente esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

É cediço que para configuração do dever de indenizar da
Administração

Pública
adota-se a teoria da responsabilidade objetiva, sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o pretenso dano e a conduta perpetrada independentemente da existência de dolo ou culpa, bem como irrelevante se a conduta se trata de ato omisso ou comissivo, evidência necessária em todas as hipóteses, pois, sem tais elementos, não haveria o relatado prejuízo imaterial.

Nos termos do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição da República
:

"Art. 37. A
administração

pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o dano. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa
”. (GRIFO).

No caso em análise, o recorrente sustenta a ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Hospital Ophir Loyola é autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira. Contudo, tal tese não merece prosperar.

A Constituição Federal em seu art. 196, disciplina a saúde como “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Logo, o direito à saúde é garantido a todos, sendo um dever estatal no qual este ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se inclui o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos.

Neste sentido, o fato de o Hospital Ophir Loyola ser um Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria não é capaz de suprimir a corresponsabilidade do Estado do Pará face a previsão constitucional.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que os entes estatais respondem solidariamente pelos atos comissivos e omissivos de suas autarquias, em observância ao princípio da unidade administrativa e ao disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO 
ELEMENTOS ESTRUTURAIS  PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA  TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO  FATO DANOSO (INCAPACIDADE PERMANENTE) RESULTANTE DE TRATAMENTO MÉDICO INADEQUADO EM HOSPITAL PÚBLICO (OU MANTIDO PELO PODER PÚBLICO) DANOS MORAIS  RESSARCIBILIDADE  DOUTRINA  JURISPRUDÊNCIA  RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros. Doutrina. Precedentes . - Configuração de todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que faz emergir o dever de indenização pelo dano moral e/ou patrimonial sofrido.

(STF - ARE: 843559 RJ, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/12/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-248 DIVULG 16-12-2014 PUBLIC 17-12-2014)

Rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, o recorrente argumenta que inexiste nexo causal entre a conduta omissiva do Estado e o falecimento da paciente, dado o avançado estágio da doença e a tentativa administrativa de cumprimento da decisão judicial.

A responsabilidade do Estado, no caso, é regida pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva por omissão quando evidenciada a falha no dever de prestação adequada dos serviços públicos essenciais.

O fornecimento de oxigênio hospitalar, imprescindível à sobrevivência da paciente diagnosticada com neoplasia maligna da mama e insuficiência respiratória, foi determinado judicialmente em ação civil pública, com fixação de multa em caso de descumprimento. Ocorre que, conforme os autos, o Estado não cumpriu a medida em tempo hábil, comprometendo o tratamento e contribuindo, de forma determinante, para o desfecho fatal.

Os el
ementos probatórios contidos nos autos não deixam dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente no evidente deficitário no fornecimento de oxigênio imprescindível à sobrevivência da paciente, resultando em desfecho trágico (
dano
)
.

O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre o serviço deficiente e o
dano
sofrido, sendo certo que a falta administrativa ocorreu e acabou privando o paciente da possibilidade de ter sua vida preservada, tendo em vista o estado de saúde delicado que apresentava naquela ocasião,

Em casos semelhantes aos dos autos, a jurisprudência deste tribunal tem sido firme no sentido de que a omissão no atendimento ou prestação de serviço essencial à sobrevivência configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, devendo ocorrer do evento danoso, como sequelas ou óbito decorrente de tal negligência.

Dessa forma, temos que a supramencionada falha na prestação do serviço acabou negando a possibilidade de ter a vida prolongada e, a possibilidade, de ser evitado o fatídico resultado, sendo apropriado acrescentar que o ente público não logrou êxito em comprovar a ocorrência de possíveis
causas atenuantes ou excludentes da responsabilidade civil tornando inafastável o dever de reparação.

A omissão estatal restou suficientemente demonstrada, configurando a responsabilidade objetiva. Neste
sentido, cito o trecho do voto do RE 841.526/RS, sob a sistemática de repercussão geral, que trata de omissão especifica nos moldes do art. 37, §6º, da CF:

"Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
– surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes:

[...]

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima." (g.n.)

(STF RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)

Portanto, restam configurados os elementos da responsabilidade civil: conduta omissiva estatal, dano e nexo causal.

Ademais, o dano moral é presumido em casos de perda de ente familiar decorrente de falha na prestação de serviço público essencial. A angústia e o sofrimento da autora, que testemunhou a piora do quadro de sua filha em razão da omissão estatal, constituem circunstâncias suficientemente graves para caracterizar o abalo moral indenizável.

Nesse contexto, a fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar o dano e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento indevido.

O recorrente pleiteia a redução do montante fixado a título de danos morais, sob o argumento de que R$ 20.000,00 (vinte mil reais) seria desproporcional à gravidade do dano.

Nesta senda, consigno que a quantificação da
indenização
,
por não possuir critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância de: (I) intensidade do sofrimento do ofendido; (II) prejuízo nas relações econômicas e afetivas do apelado; (III) grau de culpa do ente público apelante, bem como; (IV) as circunstâncias que envolvem os fatos. A esses elementos, deve ser acrescida a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliada à experiência, ao bom senso e ao livre convencimento motivado.

Tomando por base os critérios acima indicados, entendo que
o valor estabelecido pelo juízo de origem
a título de
indenização
por dano moral discutida fixada pelo juízo de origem não se revelou abusiva, sendo
compatível com a dor e o sofrimento experimentados pela apelada,
sobretudo se ponderado o resultado fatal do não fornecimento de oxigênio, e o potencial econômico do ente público,
além de estar alinhado aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA. FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (...)

2.5. Para a fixação da
indenização
por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título.
3. Quanto a intenção da autora em estabelecer um liame entre a morte do recém-nascido e os horrores narrados alhures, entendo que não obteve sucesso, mesmo porque, voltando-se a conclusão pericial, especificamente, à fl. 698, a perita atribui como ?causa mortis? do recém-nascido a insuficiência respiratória devido o choque séptico devido prematuridade e má formação congênita. (...)

5. Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente.

(TJPA 2019.02386501-77, 205.260, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-13)

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a fixação da indenização deve atender às peculiaridades do caso concreto, não intervindo na decisão de origem salvo quando o valor se mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. MENOR. DANOS MORAIS. NOVO ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. NOVO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O entendimento desta Corte é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a titulo de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

2. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que, apesar de não ter sido disponibilizado médico especialista pela recorrente para atender o paciente menor que havia engolido uma moeda, o que ensejou demora na efetiva retirada do objeto que obstruía a respiração da criança, o procedimento foi realizado sem que houvesse sequela para o menor.

3. Diante das peculiaridades do caso concreto, a redução da indenização a título de reparação moral de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento de uma parte, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e reparador inerente ao instituto da responsabilidade civil, não havendo que se falar em nova majoração em sede de agravo interno. 4. Havendo alteração do valor da indenização por danos morais para reduzi-lo, de acordo com as particularidades da hipótese, incide a correção monetária a partir do novo arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1300149 SC 2011/0173569-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2017)

Assim, a

referida
indenização

arbitrada pela autoridade julgadora de primeiro grau
, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra proporcional ao caso e fixada em um patamar justo, inclusive dentro dos parâmetros previstos pela jurisprudência desta Corte, não havendo o que se falar em enriquecimento ilícito, tão pouco em redução do
quantum
, razão pela qual deve ser mantida a decisão também neste ponto.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
para manter a sentença em sua integralidade.

É como Voto.

Belém/PA

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 31/03/2025